Tribunal: STF
Processo: RE 79224
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
- CIVIL. Desapropriação. Terras do Paraná. Colônias “ Rio Azul” e “Piquerobi”, na região do município de Palotina, comarca de Toledo. Desapropriação por necessidade pública e interesse social (Decreto estadual nº 11.046, de 8.3.1963). Sentença de 7.10.68 do Juiz de Direito da Comarca de Toledo e acórdão na Apelação Cível nº 1.126/69, da 4ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. 1) Pretensão do INCRA, autor de posterior ação de desapropriação, de obter a extinção do processo, desta ação de que ora se trata. Indeferimento. 2) Recursos extraordinários de expropriados. Não conhecidos, à falta de pressupostos hábeis. 3) Recurso extraordinário de Ruy de Castro. Não conhecido. Inviável a pretensão do depósito da condenação, pleiteado por estranho à ação, sob alegação de haver fundada dúvida sobre o domínio.